Tribunal: TJPA
Processo: 0008913-04.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008913-04.2019.8.14.0401

APELANTE: JOSE DE SOUZA SAMPAIO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FRAUDE NO
PAGAMENTO MEDIANTE CHEQUE
. ABSOLVIÇÃO. PENA-BASE NO MÍNIMO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO IMPROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação criminal interposta por José de Souza Sampaio Júnior contra decisão que o condenou pela prática do crime de fraude no pagamento mediante cheque, previsto no art. 171, § 2º, VI, do CP, objetivando a absolvição por insuficiência de provas, a pena-base no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II.

Questão em discussão:

2.

Devem ser analisadas as seguintes questões recursais: (i) se há insuficiência de provas para a condenação do apelante; (ii) se a pena-base foi adequadamente fixada; (iii) se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III.

Razões de decidir:

3.

Ficaram comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de fraude no pagamento mediante cheque, com base nas provas documentais e no depoimento da vítima, que se mostrou coerente e harmônico. Ressalte-se que, em delitos patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial valor probante e sustenta de forma consistente a sentença condenatória.

4.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais, especialmente dos antecedentes criminais e das consequências do crime, foi fundamentada de forma idônea.

5.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, considerando os maus antecedentes do acusado, nos termos do art. 44, III, do CP.

IV.

Dispositivo e tese:

6.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“A palavra da vítima, corroborada por outras provas, é suficiente para sustentar a condenação em crimes de estelionato. A valoração negativa de antecedentes criminais e consequências do crime fundamenta a fixação da pena-base acima do mínimo legal. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos depende do preenchimento de todos os requisitos do art. 44 do Código Penal, sendo inviável na presença de maus antecedentes.”

_____

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, III, e 171, § 2º, VI; CPP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2115960/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.02.2023; TJMG, Apelação 10518110192243001/MG, Rel. Des. Paulo Cézar Dias, j. 23.07.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

2
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
dez de fevereiro de dois mil e vinte e cinco
e término no dia
dezessete de fevereiro de dois mil e vinte e cinco
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA,
17
de
fevereiro
de 202
5
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
JOSÉ DE SOUZA SAMPAIO JÚNIOR,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 171, § 2º
,
inciso VI, do CP.

Narrou a
denúncia
(ID 18682787), em 28/02/2019, por volta de 11h00, o JOSÉ DE SOUZA SAMPAIO JÚNIOR teria negociado em nome da vítima WALMARI PRATA CARVALHO três títulos da dívida pública de n° 1/103.683, 1.103.684, e 1.103.685, mas jamais lhe repassou o pagamento referente à transação comercial.

A vítima relatou que, em 21/03/2015, realizou um anúncio no Jornal Liberal para a venda de três Apólices de Dívida Pública da União, cada uma no valor de um conto de réis, com os números 1.103.683, 1.103.684 e 1.103.685. O denunciado, conhecido como "Júnior Gordo", intermediou a negociação e ficou com a posse das apólices. O denunciado apresentou contatos virtuais com supostas pessoas influentes, gerando credibilidade, e informou que havia um interessado na compra, mas não confirmou a conclusão da venda nem repassou valores referentes à transação.

No ano de 2018, após muita insistência, o denunciado entregou à vítima um cheque sem data do Banco Safra, Agência 48, Conta 017.633-7, no valor de R$ 800.000,00, em nome de Salomão Souza de Sampaio, e pediu este não fosse depositado, pois o pagamento seria feito em dinheiro, após o recebimento de valores de um projeto com uma empresa de navegação. No entanto, até dezembro de 2018, o pagamento não foi efetuado, e o denunciado apresentou apenas justificativas pela inadimplência. Em 2019, a vítima tentou depositar o cheque duas vezes no Banco Banpará, mas ele foi devolvido por falta de fundos.

Depois disso, a vítima buscou informações sobre a vida pregressa do denunciado e descobriu que ele utilizava o nome falso "José de Souza Sampaio Filho". Além disso, verificou que a assinatura na identidade falsa era bastante semelhante àquela presente no cheque fornecido pelo denunciado.

Em diligências, foi requerida e deferida a quebra do sigilo bancário da conta em nome de Salomão Souza de Sampaio, com a resposta fornecida pelo Banco Safra. Além disso, foi expedida a Carta Precatória nº 0001/2020 para o Município de Igarapé-Miri, visando à oitiva de Salomão Souza de Sampaio, mas a tentativa foi infrutífera.

Entretanto, após a inserção da fotografia de Salomão Souza de Sampaio em sua ficha no SISCIVIL, foi constatado que Salomão Souza de Sampaio e José de Souza Sampaio Junior são a mesma pessoa. Essa conclusão foi alcançada com base na análise da ficha datiloscópica civil, do sistema GALTON e do INFOPEN, os quais apresentam dados significativamente semelhantes.

Em razão de tais fatos, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
JOSÉ DE SOUZA SAMPAIO JÚNIOR
, como incurso nas sanções do art. 171, §2°, VI do Código Penal Brasileiro.

Em ID 18682790, recebida a denúncia no dia 21/07/2021;

Em ID 18682798, Resposta à Acusação;

Em ID 18682807, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 26/10/2022.

Em ID 18682815, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 24/05/2023.

Na
sentença
(ID nº 18682831), o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o apelante nas sanções do art. 171, § 2º, inciso VI, do CP.

Em
razões recursais
(ID nº 19599437), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, pela fixação da pena-base no mínimo legal e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em
contrarrazões
(ID nº 22017284), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta instância superior
(ID 22860228), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
,
se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa requer a absolvição do apelante, alegando que ficou evidente a inexistência de qualquer prova capaz de fundamentar a sentença condenatória, a qual estaria baseada apenas em suposições fáticas, sem a devida comprovação legal.

Adianto que, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, as provas constantes nos autos demonstram que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia.

A
materialidade
está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de estelionato, pelo Boletim de Ocorrência (ID 18682765), pelo cheque sem provisão de fundos que foi entregue ao ofendido (ID 18682765) e pelos e-mails trocados entre este e o acusado (ID 18682766).

Com relação à
autoria
, entendo que restou cabalmente comprovada pelo depoimento da vítima e pelas demais provas produzidas durante a instrução criminal. Assim, certo é que a tese trazida pelo acusado está isolada no conjunto probatório não tendo como prosperar.

Em depoimento prestado perante o juízo, a vítima
WALMARI PRATA CARVALHO
, esclareceu que já conhecia o acusado há algum tempo, mas que não mantinha relação de amizade com ele. Relatou que anunciou três apólices de dívida pública no Jornal Liberal, ocasião em que o acusado afirmou que poderia encontrar possíveis compradores. Contou quem após o anúncio, recebeu um e-mail de Renato Mosca, que demonstrou interesse na compra das apólices e solicitou o envio dos originais, o que foi recusado devido aos riscos envolvidos. Relatou que o acusado se prontificou a entregar os documentos ao suposto comprador e realizar a transação, comprometendo-se a repassar o valor.

Disse que entregou as apólices para o apelante, mas não recebeu o pagamento e nem teve as apólices devolvidas. Contou que, em 2018 ou 2019, o acusado lhe entregou um cheque como garantia e pediu que este não fosse depositado, alegando que o pagamento seria realizado em dinheiro posteriormente. Descreveu que, após algum tempo tentou depositar o cheque, mas não obteve sucesso. Diante disso, procurou a delegacia.

Informou que, posteriormente, o acusado tentou substituir o cheque por uma casa localizada no Greenville, porém também fazia parte de outro golpe. Contou que, na delegacia, percebeu que Salomão, supostamente a pessoa que havia emitido o cheque, e o acusado eram, a mesma pessoa. Disse que não sabe se Renato Mosca existe, pois só conversou com ele por e-mail. Relatou que o acusado utiliza vários nomes falsos e é investigado pela prática de vários outros crimes de estelionato.

O acusado
JOSE DE SOUZA SAMPAIO JUNIOR
foi revel.

Na hipótese, o meio fraudulento empregado pelo acusado para induzir a vítima em erro consistiu em apresentar-se como intermediário confiável na negociação de apólices de dívida pública, utilizando contatos e negociações fictícias para lhe dar credibilidade. Além disso, o acusado entregou um cheque sem provisão de fundos como forma de simular a intenção de pagamento pelas apólices que lhe foram entregues pela vítima.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o acusado foi o autor do delito, o que foi corroborado por provas documentais.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - CONDENAÇÃO MANTIDA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA
. 1. Não restando qualquer dúvida de que o apelante, utilizando-se de ardil, obteve, para si, vantagem ilícita que, comprovadamente, causou prejuízo ao ofendido, a manutenção da condenação pelo delito previsto no art. 171, caput, do CP é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10518110192243001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data de Publicação: 02/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PALAVRA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRIME ANTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. INQUÉRITO POLICIAL. CONDUTA SOCIAL.
1) Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo, uma vez que a conduta delitiva geralmente ocorre na presença desta e sem testemunhas da ação criminosa. 2) Condenação por crime anterior ao período depurador, embora não caracterize a reincidência, pode ser valorado pelo magistrado para exacerbar a pena-base por maus antecedentes. 3) (...). 4) Apelo parcialmente provido.
(TJ-AP - APL: 00448271120188030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 02/07/2020).

Ao analisar o conteúdo dos depoimentos prestados, constata-se que as provas reunidas nos autos, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento da recorrente no crime de estelionato. Assim, o acervo probatório revela-se sólido e suficiente para sustentar o édito condenatório.

Via de efeito, não se pode alegar insuficiência de provas, pois o depoimento colhido durante a instrução processual comprova que o acusado obteve vantagem ilícita em prejuízo de terceiro, utilizando-se de artifício. Assim, agiu corretamente o juízo
a quo
ao fundamentar o édito condenatório na certeza quanto à ocorrência do delito tipificado no art. 171, § 2º, inciso VI, do Código Penal, atribuindo validade ao depoimento prestado em Juízo e às demais evidências constantes nos autos.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de fraude no pagamento mediante cheque, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

A defesa sustenta que houve erro na fixação da pena-base, apontando incongruências por parte do Magistrado, uma vez que, na primeira fase da dosimetria, foram valoradas negativamente as circunstâncias relacionadas aos antecedentes criminais e às consequências do crime, sem fundamentação idônea. Diante disso, requer a readequação da pena para o patamar mínimo legal.

Adianto que
não acolho
o pedido da Defesa.

Quanto aos
antecedentes criminais, destaco que,
em consulta a Certidão de Antecedente Criminais do acusado (ID

18682829), constata-se o
Trânsito em Julgado

da

Ação Penal nº
00106105020058140401
, apta a aferir os
maus antecedentes
do ora apelante.

No que tange
às
consequências do crime,
constato que
foi
fundamentada idoneamente
, considerando
que a vítima não recuperou as apólices e obteve um elevado prejuízo financeiro.

Destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ELEVADO PREJUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVADA. I - O Supremo Tribunal Federal tem entendido que "a dosimetria da pena é questão de mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada" ( HC n. 137.769/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/10/2016). (...). III -
Os fundamentos invocados pela eg. Corte de origem para valorar negativamente as consequências do crime estão em consonância com o entendimento deste Sodalício, no sentido de que, em crimes patrimoniais, é possível a valoração negativa da referida circunstância judicial quando o prejuízo das vítimas é de elevada monta, como ocorreu no presente caso, em que o agravante produziu um prejuízo considerável para a vítima em virtude das suas condutas ilícitas.
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2115960 MG 2022/0124166-7, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023) (GRIFEI)

No mais, lembro a súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie
.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos deve obedecer aos requisitos dispostos no artigo 44 do Código Repressivo Pátrio, senão vejamos:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I -
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade,
os antecedentes
, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias
indicarem que essa substituição seja suficiente
. (GRIFEI)

Na hipótese,
entendo que os maus antecedentes do acusado indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos não é a medida suficiente e mais adequada para os fins de repressão e reeducação da pena, nos termos do art. 44, do CPB.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES DO ACUSADO. DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO. INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
As instâncias ordinárias identificaram que o acusado apresentava maus antecedentes, consistentes em duas condenações transitadas em julgado, razão pela qual entenderam inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Tal entendimento está de acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis inviabiliza a substituição da pena por restritivas de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos subjetivos
" ( AgRg no AREsp 1270908/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 29/8/2018). Precedentes. 2. (...). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2223205 SC 2022/0316604-8, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023) (GRIFEI)

Diante disso, tenho como incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento dos pressupostos previstos no art. 44, III, do Código Penal.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto
.

Belém/PA,
17
de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/02/2025